Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-62.2020.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-62.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RISALVA SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 651.064.661-72 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003098-62.2020.8.11.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RISALVA SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante assevera que não reconhece a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrada por meio de biometria facial, afirmando, inclusive, que não forneceu fotografia ao Banco, tampouco cópia dos documentos pessoais, tratando-se de operação bancária fraudulenta.

Assegura que é analfabeta, sendo necessária a celebração do ajuste mediante instrumento público. Afirma, ainda, que o contrato não se revestiu das formalidades legais, nos termos do art. 595 do CC, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.

Almeja a reforma da sentença para que o Banco Apelado seja compelido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a indenizar pelo dano moral sofrido.

Com base nesses argumentos, pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146532633.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Egrégia Câmara:

O Apelado alega que o recurso é deserto, eis que a Apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato de interposição do apelo, por este motivo entende que o recurso não pode ser conhecido.

Não assiste razão ao Apelado, eis que a Apelante foi agraciada com os benefícios da justiça gratuita na ação principal, o que significa que a benesse transcende para o processamento deste Apelo,
sendo desnecessário o pagamento de preparo recursal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
afasto
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RISALVA SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando ser analfabeta e que foi surpreendida com descontos mensais referentes à contratação de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco Apelado.

Afirmou que não anuiu à contratação e que não recebeu o cartão, e por isso presume ter sido vítima de fraude.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado esclareceu que os descontos derivam da celebração do Cartão de Crédito Consignado nº 13720259 e que toda a contratação foi por meio eletrônico. Afirmou que a Consumidora recebeu em seu aparelho celular um
link
que, ao ser acessado, foi direcionada para um ambiente seguro e criptografado.

Asseverou, ainda, que o aceite eletrônico pela Apelante se deu mediante utilização de usuário e senha cadastrados no
internet banking.
Afirmou que na Cédula de Crédito Bancário está descrita a data, a hora da contratação, IP/Terminal do aparelho celular no qual foi celebrado o ajuste. Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato,
selfie
e o documento de identidade fornecido pela Consumidora (ID. 146532616).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do Banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do cartão de crédito consignado e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Ao analisar o contrato colacionado pela Instituição Financeira no ID. 146532616, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID. 146532616 – pág. 09.

Convém mencionar que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Ademais, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, os Tribunais vem decidindo pela sua validade:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica – biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações Considerando que a Instituição Financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em nulidade dos descontos. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível 800479-80.2021.8.12.0044, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/12/2021, 4.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO DE DISPOSITIVO MÓVEL - BIOMETRIA FACIAL - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. Comprovada a contratação do empréstimo, por meio de aplicativo da instituição financeira, condicionada à biometria facial, considera-se que a cobrança dos valores em benefício previdenciário do autor se deu no exercício regular de direito do credor, circunstância que, nos termos do artigo 188, I do CC, não constitui ato ilícito, afastando a responsabilidade civil. (TJMG – Apelação Cível 10000212143150001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/04/2022, 15.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC: 1006528-05.2021.8.26.0032, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 04/04/2022, 14.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022).

Portanto, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, a improcedência do pedido de nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, visto que a Instituição Financeira agiu no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos, no meu modo de ver a sentença invectivada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022